Tribunal: TJDFT
Processo: 0733064-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0733064-37.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIZETE CARDOSO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinado que o Distrito Federal forneça à Recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o procedimento cirúrgico de “NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA” na rede pública de saúde ou, no caso de impossibilidade, na rede privada, às expensas do DF. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a antecipação de tutela requerida. Pleiteia gratuidade de justiça. Contrarrazões sob o ID 50918294. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que a recorrente é representada pela Defensoria Pública, que adota critérios de hipossuficiência para seleção de seus atendidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A r. sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou improcedente o pedido inicial sob os seguintes argumentos: [...] Ressalto que o laudo médico não comprova a alegada necessidade de imediata submissão ao procedimento pretendido e tampouco risco de óbito ou perda de função ou membro. Nesse diapasão, o documento de ID 162556650 - Pág. 2, elaborado pela administração, informa que a inserção da solicitação no SISREG ocorreu em 14/06/2023 sob a classificação de risco/prioridade AMARELO - Urgente. Desse modo, entendo que a procedência do pedido, com a consequente fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, acabaria por trazer tratamento diferenciado a usuários do SUS que estão na mesma condição clínica ou mesmo em condições prioritárias, o que é inaceitável. O aguardo por sua vez na fila de pacientes, como se vê, revela-se de suma importância para o justo e adequado funcionamento da rede pública de saúde. (grifei) A Central de Regulação Ambulatorial prestou informações na data de 3/7/2023 (ID 50918288 – Pág. 2: [...] Informamos que, após consulta no Sistema de Regulação - SISREGIII, identificamos a solicitação do procedimento cirúrgico CE - NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA, inserida em 14/06/2023 pelo Hospital de Base - HB, com a prioridade AMARELO - prioridade 1, situação atual SOLICITAÇÃO/PENDENTE/REGULADOR seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. Na presenta data, constam na fila 638 solicitações pendentes, sendo 130 solicitação com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 404 com classificação AMARELO - prioridade 1; 66 com classificação VERDE - prioridade 2; e 38 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas no mês 04/2020. [...] (grifei) O Ministério Público se manifestou em primeiro grau e apresentou parecer (ID 50918286) no sentido da improcedência dos pedidos autorais, em razão da inexistência de mora para a realização da cirurgia. A recorrente pretende a disponibilização do procedimento cirúrgico dentro do prazo de 5 (cinco) dias, para dar início ao seu tratamento. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Recorrente, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois, em que pese a classificação de urgência para o caso, a paciente não possui risco de morte. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da recorrente. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. No presente caso, não consta informação nos autos que evidencie dano irreparável caso não seja imediatamente realizada a cirurgia, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC. A recorrente tem 47 anos, apresenta diagnóstico de “CALCULOSE DO RIM E DO URETER (CID: N20)”. A solicitação da recorrente foi inserida no SISREG III em 14/06/2023, com prioridade clínica amarelo – emergência (ID 50918276 – Pág. 2). Nesse contexto, o Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ determina que, o tempo de espera superior a 180 (cento e oitenta) dias é considerado excessivo para cirurgias e tratamentos: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva à espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Tal prazo, entretanto, não restou superado no presente caso, pelo que não se constata a fumaça do bom direito para a concessão da tutela. Portanto, tendo em vista que não foram juntados documentos que demonstrem o inerente risco de se aguardar o regular andamento da fila, bem como o prazo máximo de 150 dias fixados na sentença, o recurso inominado deverá ser apreciado pelo Colegiado, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a condenação do Distrito Federal à imediata realização da cirurgia pelo SUS, além do fato de que não houve a recusa de sua realização. Insta salientar que o maior óbice para a concessão do direito pleiteado pela Recorrente está no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que veda a liminar que esgota o objeto da ação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a r. sentença recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde da paciente, que não recomende aguardar a apreciação pelo Colegiado, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica juntados ao processo, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico da Recorrente. Gratuidade de justiça deferida à Recorrente. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora